Tribunal: STF
Processo: ARE 1330604
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Alegada incompetência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a existência de repercussão geral da matéria neles suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Para superar a conclusão da Corte de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da ação civil pública, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional citada no acórdão atacado e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravos regimentais não providos.